Tribunal: TJDFT
Processo: 0739720-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739720-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDNEY ALVES COSTA EMBARGADO: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de improbidade administrativa, acolheu parcialmente as questões preliminares suscitadas pelo ora recorrente. Por meio da decisão de ID no 31709845, este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal postulada. Opostos embargos de declaração, estes foram providos pela decisão de ID no 36853137, sem modificação das conclusões da decisão de ID no 31709845. O agravante apresentou a petição de ID no 37133363, informando que foi proferido sentença nos autos de origem. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Com efeito, consoante se infere do documento de ID no 37133365, anexado pelo agravante, o Juízo a quo, acolhendo manifestação do Ministério Público, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, em virtude da perda do interesse de agir. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2022 14:48:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator